Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-93.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Prequestionamento – Omissão e Obscuridade – Alegação de violação a dispositivos legais – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos parcialmente acolhidos, somente para sanar erro material, sem efeito infringente.